Tribunal: TJDFT
Processo: 0713589-98.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. OCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA, CESSÃO OU SUBLOCAÇÃO. VEDAÇÃO. INADIMPLEMENTO. DESPEJO. RESCISÃO CONTRATUAL.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva dos recorrentes face ao contrato de locação comercial firmado, haja vista que o instrumento veda expressamente a possibilidade de cessão, transferência ou sublocação a terceiros.

No particular, verifica-se que não houve formalização de prorrogação do contrato, entretanto, restou incontroverso que a relação locatícia permaneceu ao longo dos anos, razão pela qual se considera prorrogado automaticamente, nos termos do art. 47 da Lei no 8.245/1991.

Demais disso, tendo em vista a inviabilidade de cessão, transferência ou sublocação do contrato de locação, não merece prosperar a alegação de ausência de responsabilidade por parte do locatário e fiador originário.

Assim, diante do inadimplemento contratual, a rescisão do contrato com a conseqüente condenação em pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, até a efetiva desocupação do imóvel, e demais despesas contratuais é medida que se impõe.